Tribunal: TJBA
Processo: 8043870-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8043870-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. Advogado(s): IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO EMBARGADO: GILCIANE SIQUEIRA LYRIO e outros Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. POTENCIAIS VÍTIMAS DE ACIDENTE AMBIENTAL. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO HORIZONTAL. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou as vítimas de acidente ambiental consumidores por equiparação e aplicou o prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. O embargante alega omissão quanto à inexistência de relação de consumo e à aplicabilidade do prazo trienal previsto no CC/2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não enfrentar a tese da ausência de relação de consumo e da aplicação do prazo prescricional trienal do CC/2002, ao invés do quinquenal do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material. Art. 1.022 do CPC/2015. 4. O dever de fundamentação não exige que o julgador se manifeste sobre todas as teses suscitadas, mas apenas sobre aquelas essenciais à conclusão do julgamento. 5. A fundamentação do acórdão embargado foi clara ao reconhecer a condição das supostas vítimas de acidente ambiental como consumidoras por equiparação (bystander), aplicando corretamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, que prevalece sobre o triênio previsto no CC, pela regra da especificidade. 6. A rediscussão da matéria já apreciada não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso horizontal. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043870-07.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante SAMARCO MINERACAO S.A. e como embargados GILCIANE SIQUEIRA LYRIO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.